Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-65.2024.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-65.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.465.901-20 (APELADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 344.633.301-06 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. POSSE POR TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo proprietário do imóvel, rejeitando a exceção de usucapião extraordinário arguida pelo réu em sede de contestação. O apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e, no mérito, sustentou o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária alegada em contestação como forma de impedir a imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia se mostra apta à resolução com base na prova documental existente.

A exceção de usucapião extraordinário pode ser arguida como matéria de defesa, conforme Súmula 237 do STF, mas exige a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
pelo prazo legal.

Não ficou comprovado o exercício da posse com animus
domini
, pois os elementos dos autos indicam que a ocupação do imóvel pelo apelante decorreu de mera tolerância do proprietário, seu irmão, o que configura detenção e não posse ad
usucapionem
, nos termos do art. 1.208 do CC.

Documentos juntados pelo apelante estão em nome de terceiros ou referem-se a endereço diverso, o que compromete a comprovação da posse no imóvel em litígio.

A relação familiar entre as partes reforça a presunção de que a ocupação ocorreu por liberalidade, não sendo possível extrair animus
domini
da mera permanência no imóvel.

O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos do
usucapião extraordinário
, conforme art. 373, II, do CPC.

O apelado comprovou sua condição de legítimo proprietário do imóvel, fazendo jus à proteção possessória nos termos do art. 1.228 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, considera suficientes as provas documentais constantes dos autos para o julgamento da lide.

A exceção de usucapião extraordinário alegada em contestação exige prova do exercício de posse com animus
domini
pelo prazo legal, ônus que incumbe ao réu.

A posse exercida por mera tolerância do proprietário não é apta a gerar aquisição por usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC,
arts
. 1.208, 1.228 e 1.238; CPC,
arts
. 355, I; 370; 373, II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 237; TJ-MG, AC 10647100090545001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 24.01.2019; TJ-MG, Apelação Cível 50185562720218130701, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 12.09.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0800469-90.2017.8.12.0039, Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1000413-65.2024.8.11.0036

PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS X PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cível interposto por PÚBLIO RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação
Reivindicatória

nº
1000413-65.2024.8.11.
0036,
proposta
por PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido inicial para imitir o autor na posse do imóvel, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente concedida, e julgou improcedente a exceção de usucapião formulada pelo réu em contestação.

Na petição inicial da ação
petitória
, o autor Paulo Sérgio alegou ser o atual proprietário do imóvel de matrícula nº 1.551, do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 387, Centro, Tesouro/MT, identificado como um "
Lote que tem a configuração de um quadrilátero regular, medindo 72mts (setenta e dois metros quadrados), medindo respectivamente 4 metros por 18 metros de lado com frente para a Praça Getúlio Vargas, pelo lado esquerdo com o lote nº 4 e aos fundos com o lote nº 5", cadastrado como "Setor: 002, Quadra 03, Lote 05"
,
cujo imóvel estaria sendo ocupado injustamente pelo

réu
/apelante
Públio Rodrigues
,
mesmo após ter sido notificado para desocupação.

Deferida a liminar de imissão na posse em favor do autor (ID 157292985), o réu Públio Rodrigues ofereceu contestação (ID 162851889), na qual requereu os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, alegou que ocupava o imóvel há aproximadamente 20 anos, antes mesmo do registro da compra e venda pelo autor, pois teria entrado no imóvel que estava abandonado, passando a cuidar dele como se fosse seu, estabelecendo seu comércio e zelando pelo local.

Argumentou que preenchia os requisitos para a usucapião extraordinária, conforme o art. 1.238 do Código Civil, utilizando a exceção de usucapião como matéria de defesa, com fundamento na Súmula 237 do STF. Informou, ainda, ter ajuizado ação de usucapião extraordinária em trâmite na mesma comarca sob o nº 1000714-12.2024.8.11.0036.

A sentença recorrida
, sem determinar a produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença (ID 293693901) em que reconheceu a propriedade do autor com base na matrícula do imóvel e afastou a exceção de usucapião por não ter o réu comprovado
que exercia posse mansa e pacífica, com
animus
domini
do imóvel pelo prazo necessário para a prescrição aquisitiva. Fundamentou que os documentos apresentados pelo réu estavam em nome de Mirian Rodrigues de Almeida, pessoa estranha à lide, e indicavam endereço diverso (nº 134 e não nº 387), não demonstrando de forma inequívoca a posse do imóvel pelo prazo necessário.

Por meio do presente
recurso de apelação (ID 293693907), preliminarmente, pleite
ia
a concessão da gratuidade da justiça, a
o fundamento de
que já lhe havia sido deferida nos autos do processo de usucapião nº 1000714-12.2024.8.11.0036.

No mérito,
reclama
cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução, defendendo que a prova testemunhal seria imprescindível no caso, já que se trata de ação de imissão com exceção de usucapião. Alegou que o juízo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF, e
arts
. 7º, 10 e 369 do CPC).

Argument
a,
ainda
,
que ocupa o imóvel em questão há mais de 20 anos, tendo ali estabelecido seu comércio desde 2004, antes mesmo da aquisição pelo autor em 2021.
Diz que
o imóvel pertencia ao genitor de ambas as partes, que faleceu, e que o autor, aproveitando-se da administração dos bens deixados pelo pai, transfer
iu
o imóvel para seu nome de forma ilícita, quando na realidade pertenceria ao apelante. Esclareceu que o nº 134 e o nº 387 referem-se ao mesmo imóvel, apenas com mudança de numeração devido à antiguidade do local.

Em contrarrazões (ID 293693914), o apelado
PAULO SÉRGIO RODRIGUS DOS SANTOS

impugn
a
o pedido de gratuidade da justiça, reiterando que o apelante seria proprietário de empresa alimentícia, sua esposa funcionária pública municipal e seus filhos profissionais formados com renda própria.

No mérito, defend
e
a inexistência de cerceamento de defesa, po
rque
a matéria
é apenas
de direito, podendo ser provada com documentos. Reafirmou que o apelante pagava aluguel ao antigo proprietário, testemunhou o negócio e tinha plena consciência de quem era o dono do imóvel. Sustent
a
que o apelante
o
cupa

o imóvel por mera tolerância do apelado, configurando posse precária, sem
animus

domini
, o que imped
e
o reconhecimento da usucapião. Destacou ainda que o apelante não teria comprovado os requisitos da usucapião, não havendo prova de posse mansa e pacífica pelo tempo necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para o acolhimento da exceção de usucapião extraordinário suscitada pelo apelante em sua defesa, em contraposição ao direito de propriedade do apelado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal,
"o usucapião
pode ser arguido em defesa"
, de modo que, sob esse aspecto, é legítima a pretensão do apelante em alegar a prescrição aquisitiva como matéria de defesa na ação de imissão na posse.

Contudo, para que
a usucapião
seja
reconhecido
, é imprescindível a demonstração de todos os requisitos previstos na legislação civil, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
pelo prazo estabelecido em lei.

No caso
,
a norma aplicável é o artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No entanto, o artigo 1.208 do mesmo diploma legal estabelece importante limitação ao reconhecimento da posse, ao dispor que:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Da análise dos autos, verifico que o apelante não logrou comprovar os requisitos necessários para o reconhecimento do
usucapião extraordinário
.

Ocorre que
não ficou demonstrada a posse com
animus
do
mini
,

elem
ento s
ubjetivo essencial à configuração da posse
ad
us
ucapionem
.

Isso porqu
e os elementos dos autos indicam que a ocupação do imóvel pelo apelante se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando situação de detenção, e não de posse.

Conforme bem salientado pelo magistrado a quo, o imóvel em questão foi adquirido pelo apelado, conforme comprova a matrícula nº 1551 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, que demonstra a transferência da propriedade para seu nome no R-03.

A alegação do apelante de que ocupava o imóvel desde 2004 não encontra respaldo nos documentos carreados aos autos, uma vez que muitos dos documentos apresentados estão em nome de terceira pessoa (Mirian Rodrigues de Almeida), além de conterem endereço diverso do imóvel objeto da lide (Praça Getúlio Vargas, nº 134, enquanto o imóvel em disputa está
s
ituado na Praça Getúlio Vargas, nº 387).

Ademais, ainda que se admitisse a ocupação do imóvel pelo apelante pelo período alegado, tal ocupação se deu mediante a permissão ou tolerância do proprietário, não caracterizando posse apta a gerar prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

Não bastasse isso, o apelante não demonstrou o exercício de posse com
animus
domini
, elemento subjetivo essencial para a caracterização da posse
ad
usucapionem
. Pelo contrário, os elementos dos autos sugerem que o apelante tinha pleno conhecimento de que não era o proprietário do imóvel, tanto que, conforme alegado pelo apelado em suas contrarrazões, o apelante entregava os boletos de IPTU ao apelado para pagamento, o que evidencia o reconhecimento da propriedade alheia.

O
animus
domini
, como ensina a doutrina, consiste na intenção de ter a coisa como própria, de exercer sobre ela o direito de propriedade. Essa intenção deve ser exteriorizada por atos que demonstrem que o possuidor se comporta como verdadeiro proprietário, não reconhecendo a propriedade de outrem sobre o bem.

No caso em tela, não se verifica essa exteriorização da intenção de ser proprietário. Pelo contrário, os elementos dos autos sugerem que o apelante ocupava o imóvel com a ciência e tolerância do apelado, seu irmão, o que descaracteriza o
animus
domini
.

A relação familiar entre as partes é outro elemento que reforça a tese de que a ocupação do imóvel se deu por mera tolerância
/detenção
, sendo comum que, por laços de afeto e solidariedade, familiares permitam a ocupação de imóveis de sua propriedade sem que isso configure posse
ad
usucapionem
.

Veja-se:

“
APELAÇÃO. POSSE. ATO DE PERMISSÃO. MERA DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INAPLICÁVEL. OCUPAÇÃO DE BEM IRMÃ. MERA PERMISSÃO.
DETENÇÃO.
A
tos de mera permissão não induzem posse, pelo que se impõe a improcedência de pedido de proteção possessória formulado por detentor. Se a requerida ocupa imóvel de titularidade de sua irmã por meio de permissão, a qual é comprovada nos autos, não há que se falar em posse, mas, sim, em mera detenção.”
(TJ-MG - AC: 10647100090545001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 05/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA - PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA - COMODATO VERBAL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - NÃO CABIMENTO. A ação reivindicatória depende dos seguintes requisitos: a) comprovação de que o autor detém a propriedade do imóvel; b) individualização da coisa e c) comprovação da posse injusta.
Existindo nos autos prova do caráter injusto da posse mantida pela parte requerida (mera detenção), a pretensão reivindicatória deve ser concedida, afastando-se a usucapião alegada.
Não sendo o réu possuidor de boa-fé, não há o que se falar em direito à indenização das benfeitorias por ele iniciadas.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50185562720218130701, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A TOLERÂNCIA DA POSSE PELOS REAIS PROPRIETÁRIOS - MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DA APELANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ocupação de imóvel por tolerância ou permissão do proprietário não induz à posse ou ao animus
domini
, mas sim enquadra-se como mera detenção, conforme art. 1.208 do Código Civil de
2002 .
Desse modo, não pode servir para fins de observância dos requisitos da usucapião. Em casos como o presente, em que a posse se dá por permissão e tolerância, resta configurada a mera detenção, o que afasta o animus
domini
, requisito essencial para configuração da usucapião extraordinária. Ausente o animus
domini
, a manutenção da sentença de improcedência da ação de usucapião é medida que se impõe.
” (TJ-MS - Apelação Cível: 0800469-90 .2017.8.12.0039 Pedro Gomes, Relator.: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 29/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, ressalto que, conforme jurisprudência consolidada, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a quem os alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, competia ao apelante comprovar que exercia posse com
animus
domini

pelo prazo legal, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, não tendo o apelante comprovado o exercício de posse com
animus
domini
pelo prazo legal, não há como acolher a exceção de usucapião por ele suscitada em defesa.

Por outro lado, ficou demonstrado nos autos que o apelado é o legítimo proprietário do imóvel, conforme certidão de matrícula juntada aos autos, sendo-lhe assegurado, portanto, o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

Em conclusão
, correta a sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo apelado e rejeitou a exceção de usucapião suscitada pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025